Tribunal: CARF
Processo: 10580.724051/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724051/2016-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.855 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
BELMIRA DE MELO PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PRIVADA. TRIBUTAÇÃO.
Relativamente ao ano-calendário de 2014, os rendimentos recebidos
acumuladamente pagos por entidade de previdência complementar, decorrentes
de complementação do valor de aposentadoria, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, não estão enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês, prevista no art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988. A incidência
da tributação exclusivamente na fonte com respeito a essa natureza de
rendimentos recebidos acumuladamente deu-se apenas a partir de 11 de março
de 2015, com a publicação da Medida Provisória no 670, de 2015.
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724051/2016-76
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724051/2016-76

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de
cálculo do imposto apurado os valores relativos aos juros compensatórios; e b) em relação aos
rendimentos recebidos acumuladamente, determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais
benéfico ao contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
BELMIRA DE MELO PINHEIRO, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE, Acórdão no 08-37.108/2016, às e-fls. 68/91, que julgou procedente em parte a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da constatação de omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, número de
meses indevidamente declarado e compensação indevida de IRRF, em relação ao exercício 2015,
conforme peça inaugural do feito, às fls. 50/61, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 24/05/2016, nos moldes da
legislação de regência, contra a contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário
no valor consignado na folha de rosto da autuação, com os seguintes fatos geradores:
Omissão de rendimentos Recebidos de pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributábveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 352.696,86, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 47.871,12.
Número de meses relativo a Redimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente
declarado - Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da receita Federal do Brasil,
constatou-se informação inexata de número de meses referentes a rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente, pelo títular e/ou dependentes, relativos à(s)
fonte(s) pagadora(s) abaixo relacionada(s).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724051/2016-76

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como recebidos acumuladamente, pelo titular e/ou dependentes,
no valor R$ 47.871,72, referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Inconformada com a Decisão recorrida. a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, à e-fl. 97/13049, procurando demonstrar sua total improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Após extenso relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, alegando que os valores indenizatórios
recebidos possuem caráter inquestionavelmente reparador em razão da redução do seu
patrimonio, face a inadimplência perpetrada pelas patrocinadoras e executadas, cujo justo
tratamento tributário a ser observado para fins de apuração do IR na DAA estaria protegido pelo
manto da legislação mencionada, citando diversos entendimentos doutrinários e jurisprudência
acerca da matéria.
Afirma que os valores foram informados adequadamente em campo próprio da
RRA da declaração de ajuste, levando-se em consideração a correta interpretação das Normas
face ao fato gerador inerente ao conceito dos valores recebidos e o correto número de meses
correspondentes ao período questionado do respectivo recebimento.
Explicita sobre a fundamentação legal utilizada no procedimento revisional ter
afrontado claramente o inciso XXI do art. 19 da IN RFB n° 1.127/2001 e 1.500/2014, estabelece
que tais rendimentos sejam tributados exclusivamente na fonte, como de fato deveriam ser.
Insurge-se quanto a incidência do imposto de renda sobre os juros recebidos em
decorrência da ação judicial, entendendo não tratar-se de renda.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 24/05/2016, nos moldes da
legislação de regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário
no valor consignado na folha de rosto da autuação, com os seguintes fatos geradores:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724051/2016-76

Omissão de rendimentos Recebidos de pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributábveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 352.696,86, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 47.871,12.
Número de meses relativo a Redimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente
declarado - Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da receita Federal do Brasil,
constatou-se informação inexata de número de meses referentes a rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente, pelo títular e/ou dependentes, relativos à(s)
fonte(s) pagadora(s) abaixo relacionada(s).
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como recebidos acumuladamente, pelo titular e/ou dependentes,
no valor R$ 47.871,72, referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
Conforme depreende-se da complementação da descrição dos fatos, a motivação
para os três fatos geradores foi a mesma, qual seja:
Com base no parágrafo 3°, do art. 36, da IN RFB 1500/2014, verificou-se que:
rendimentos recebidos acumuladamente efetuado por entidades de previdência
complementar não serão tributados exclusivamente na fonte. Os referidos rendimentos
estarão sujeitos à tributação pelo ajuste anual.
Esclarecido os fatos geradores e a motivação, analisaremos os argumentos da
contribuinte.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Em sua defesa a notificada requer a nulidade da ação fiscal por carência de
fundamentação legal, posto que a fundamentação legal utilizada na notificação, afronta
claramente ao inciso XXI do artigo 19 da IN RFB no 1.127/2001 e 1.500/2014.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724051/2016-76

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
da Notificação de Lançamento, especialmente na parte da “Descrição dos fatos e enquadramento
legal" e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção
do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se confundem com
o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - REGIME
DE COMPETÊNCIA

A contribuinte alega que os valores indenizatórios recebidos possuem caráter
inquestionavelmente reparador em razão da redução do seu patrimonio, face a inadimplência
perpetrada pelas patrocinadoras e executadas, cujo justo tratamento tributário a ser observado
para fins de apuração do IR na DAA estaria protegido pelo manto da legislação mencionada,
citando diversos entendimentos doutrinários e jurisprudência acerca da matéria.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724051/2016-76

Afirma que os valores foram informados adequadamente em campo próprio da
RRA da declaração de ajuste, levando-se em consideração a correta interpretação das Normas
face ao fato gerador inerente ao conceito dos valores recebidos e o correto número de meses
correspondentes ao período questionado do respectivo recebimento.
Explicita sobre a fundamentação legal utilizada no procedimento revisional ter
afrontado claramente o inciso XXI do art. 19 da IN RFB n° 1.127/2001 e 1.500/2014, estabelece
que tais rendimentos sejam tributados exclusivamente na fonte, como de fato deveriam ser.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
O art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecia que para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos-calendário anteriores ao do seu recebimento, a incidência do
Imposto sobre a Renda ocorria no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
subtraído o valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
advogados:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Entretanto, o art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, acrescido pela Medida Provisória
(MP) no 497, de 27 de julho de 2010, posteriormente convertida na Lei no 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, alterou a sistemática de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, a partir de 28 de julho de 2010, correspondentes a anos-calendário anteriores
ao do recebimento:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
(...)
Como se observa do texto de lei, tais rendimentos acumulados passaram a serem
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês, submetidos à tabela progressiva do Imposto sobre a Renda.
Porém, a novel sistemática de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente tinha um alcance limitado, não atingindo qualquer verba recebida pelo
beneficiário.
De fato, a incidência da tributação exclusivamente na fonte e em separado dos
demais rendimentos aplicava-se exclusivamente a duas hipóteses, quais sejam: a) rendimentos do
trabalho; e b) rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municipios.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724051/2016-76

Por essa razão, no ano-calendário de 2014, os rendimentos pagos pelas entidades
de previdência complementar não estavam alcançados no regime de tributação do Imposto
exclusivamente na fonte e em separado das demais verbas percebidas pelo contribuinte, sendo
descabida a utilização, desse modo, da sistemática do art. 12-A da Lei n° 7.713, de 1998.
Somente a partir de 11/03/2015, com a publicação da MP no 670, de 10 de março
de 2015, depois convertida na Lei no 13.149, de 21 de julho de 2015, que deu nova redação ao
art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, a restrição existente quanto à natureza dos rendimentos
recebidos acumuladamente foi extinta, passando a abranger qualquer verba percebida, desde que
submetida à incidência do Imposto sobre a Renda com base na tabela progressiva:
Art. 12-A.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre
a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(...)
A mesma MP no 670, de 2015, também revogou o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988
(art. 4o, após renumerado para o art. 7o da Lei no 13.149, de 2015).
Até a data de 11/03/2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência complementar, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria, não
estavam sujeitos à incidência na forma do art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, na redação dada
pela Lei no 12.350, de 2010.
Neste diapasão, destaco o voto do ilustre Conselheiro Cleberson Alex Friess, ao
relatar o processo no 17437.720448/2015-19 (acórdão no 2401-005.171, de 06.12.2017), o qual
me filiei naquela oportunidade, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2012
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
PRIVADA.
TRIBUTAÇÃO.
Relativamente ao ano-calendário de 2012, os rendimentos recebidos acumuladamente
pagos por entidade de previdência complementar, decorrentes de complementação do
valor de aposentadoria, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, não estão enquadrados na sistemática de tributação exclusiva na fonte, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, prevista no art. 12A da Lei no
7.713, de 1988. A incidência da tributação exclusivamente na fonte com respeito a essa
natureza de rendimentos recebidos acumuladamente deu-se apenas a partir de 11 de
março de 2015, com a publicação da Medida Provisória no 670, de 2015.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática
da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apurase o imposto
sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário
de 2012, relativamente a diferenças de aposentadoria paga por entidade de previdência
complementar, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724051/2016-76

tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global
pago extemporaneamente.
Ainda, importa destacar que, o STJ teve oportunidade de se debruçar sobre a
hipótese versada nos presentes autos. Decidiu-se, então, pela legalidade da IN SRF 1.127/2011
(com redação dada pela IN SRF 1.216/2001), não sendo caso de aplicação, portanto, do art. 12-A
da Lei 7.713/88 (com redação dada pela Lei 12.350/2010), uma vez que os rendimentos pagos
pelas entidades de previdência complementar, em data – como no caso dos autos – anterior à
vigência da Medida Provisória no 670/2015, posteriormente convertida na Lei no 13.149/2015,
estão sujeitos ao sistema de ajuste anual do imposto de renda (regime de competência). Senão,
vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF.
IMPOSTO
DE
RENDA.
RENDIMENTOS
PAGOS
ACUMULADAMENTE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ART. 12-A DA
LEI N. 7.713/1988. INAPLICABILIDADE . FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
APRESENTADO DE FORMA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA 126/STJ.
Assim, no tocante aos rendimentos tributáveis omitidos recebidos
acumuladamente pelo contribuinte, relativos ao ano-calendário de 2014, decorrentes de
complementação de benefício previdenciário pago por entidade de previdência complementar, a
incidência do imposto sobre a renda ocorre no mês de recebimento ou crédito, porém o cálculo
deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.

DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA

Insurge-se quanto a incidência do imposto de renda sobre os juros recebidos em
decorrência da ação judicial, entendendo não tratar-se de renda.
Como visto, o ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores
recebidos a título de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial trabalhista.
No caso concreto, conforme depreende-se da Planilha de Cálculo acostada às e-
fls. 22/28, consta a informação do recebimento de juros de mora.
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724051/2016-76

Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho, nos termos
do art. 62 retro mencionado.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
sendo este a única motivação da acusação fiscal, entendo que deve ser dado provimento ao pleito
da contribuinte.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para a) determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda devido quanto aos
rendimentos recebidos acumuladamente pela contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência); e b)afastar a incidência do imposto de renda sobre os
juros de mora sobre os rendimentos acumulados, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 146
DF CARF MF
Original